Tribunal: TJSP
Processo: 1030621-37.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Admissão / Permanência / Despedida
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO – Direito constitucional subjetivo reconhecido – Exegese do disposto no artigo 41, § 19, da Constituição Federal – Pagamento do abono de permanência retroativo ao cumprimento dos requisitos constitucionais e legais para a aposentação voluntária – Possibilidade – Precedentes desta Corte – Remessa necessária não provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL

Ementa:
ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO – Direito constitucional subjetivo reconhecido – Exegese do disposto no artigo 41, § 19, da Constituição Federal – Pagamento do abono de permanência retroativo ao cumprimento dos requisitos constitucionais e legais para a aposentação voluntária – Possibilidade – Precedentes desta Corte – Remessa necessária não provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0001037755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
1030621-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFI-
CIO, é recorrida ANA AMÉLIA BENEDITO SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Aloysio Vilarino dos
Santos, negaram provimento ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária Cível no 1030621-37.2019.8.26.0053 - Voto no 29659 Página 2 de 10
VOTO No 29659
REMESSA NECESSÁRIA No 1030621-37.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AUTOR(ES): ANA AMÉLIA BENEDITO SILVA
REQUERIDO(S): UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO Direito constituci-
onal subjetivo reconhecido Exegese do disposto no artigo 41, § 19,
da Constituição Federal Pagamento do abono de permanência re-
troativo ao cumprimento dos requisitos constitucionais e legais para a
aposentação voluntária Possibilidade Precedentes desta Corte
Remessa necessária não provida.
TEMAS 810/STF E 905/STJ
LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tri-
bunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/DF Inconstitucionalidade da expres-
são “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupan-
ça”, inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alte-
rada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para
o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de com-
pra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julga-
mento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no
870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo - Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ
LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal
Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Con-
trovérsia no 1.270.439/DF Na relação jurídica não-tributária a taxa
dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta
de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno Juízo
da 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls 90/92), que
julgou procedente ação ajuizada por Ana Amélia Benedito Silva em face
da Universidade de São Paulo - USP, para cobrança retroativa do abono de
permanência, desde que completado os requisitos para a concessão da a-
posentadoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária Cível no 1030621-37.2019.8.26.0053 - Voto no 29659 Página 3 de 10
Não houve recursos voluntários.
É o relatório.
1- Ana Amélia Benedito Silva acionou a Universidade de São
Paulo - USP, reclamando o pagamento retroativo, desde setembro de
10/02/2010, do abono constitucional de permanência, respeitado o lustro
prescricional. Sustenta que desde aquela data poderia ter se aposentado,
porém, somente foi-lhe concedida a aposentação após a apresentação dos
originais da certidão de tempo de serviço do INSS, em 05/11/2018.
A sentença de procedência deve ser mantida.
Não há controvérsia e nem dúvida sobre o cumprimento do
tempo de serviço necessário. O debate restringe-se à automaticidade ou
necessidade de requerimento para o pagamento do abono de permanência.
A Constituição Federal, com a Emenda Constitucional no
41/2003, consagrou expressamente o direito do servidor público que, tendo
completados os requisitos para aposentadoria voluntária, opte por continuar
a servir a coletividade, recebendo para tanto o abono de permanência.
Neste sentido:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autar-
quias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contri-
butivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 19 - O servidor de que trata este artigo que tenha comple-
tado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, I-
II, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de per-
manência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até
completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária Cível no 1030621-37.2019.8.26.0053 - Voto no 29659 Página 4 de 10
II.
Como se vê, a norma constitucional não condiciona o paga-
mento do abono de permanência ao pedido expresso do servidor que já te-
nha cumprido o tempo de aposentação. Portanto, o benefício deve ser con-
cedido desde o momento em que satisfeitos os requisitos para a aposenta-
ção voluntária. Exegese que se extrai da autoaplicabilidade da norma
constitucional (self enforcing).
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO ABONO DE
PERMANÊNCIA Art. 40, § 19 da Constituição Federal Benefício con-
cedido retroativamente à data em que preenchidos os requisitos legais
para aposentadoria Possibilidade Sentença mantida Recursos não
providos (Apelação Cível no 0012421-43.2012.8.26.0053, 3a Câmara de
Direito Público, relator Desembargador Camargo Pereira, j. 18/06/2013).
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ABONO DE
PERMANÊNCIA SERVIDOR MILITAR Pretensão de recebimento do
benefício desde a data em que o autor preencheu os requisitos para apo-
sentadoria voluntária
Concessão parcial da segurança, excluindo da
condenação as parcelas anteriores à impetração Decisão que deve sub-
sistir Benefício estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 Norma
autoaplicável Desnecessário o requerimento administrativo A Admi-
nistração Pública tem condições de aferir quando o servidor terá direito à
aposentadoria
Precedentes deste Tribunal
Policiais Militares que
também fazem jus ao referido benefício Inteligência dos arts. 8o, 11 e 13,
parágrafo único, da Lei Complementar no 1.012/2007 Reexame necessá-
rio desacolhido e recurso voluntário da Fazenda Estadual não provido
(Apelação Cível no 0035403-51.2012.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Pú-
blico, relator Desembargador Rubens Rihl, j. 19/06/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária Cível no 1030621-37.2019.8.26.0053 - Voto no 29659 Página 5 de 10
SERVIDOR PÚBLICO
REMUNERAÇÃO
ABONO DE
PERMANÊNCIA Satisfeitos os requisitos para a aposentação (no caso,
cf. alínea 'a' do inc. III do § 1o do art. 40 da CF- 88), o pagamento do a-
bono de permanência é dever constitucional da Administração Pública,
que, atuando dentro dos limites definidos pelo princípio da legalidade (art.
37 da CF/88), não pode situar em órbita discricionária o que corresponda
ao direito remuneratório de seus servidores Não provimento da remessa
necessária e das apelações (Apelação Cível no 0052374-28.2011.8.26.
0577, 11a Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ricardo Dip,
j. 22/10/2012).
2- Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o
debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009 para
fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má disposi-
ção do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas União,
Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos financeiros.
O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do Estado, já por
si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos direitos subjetivos
dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da deslegitimação do po-
der estatal e do Poder Judiciário, se nisso consente , a anarquia das ins-
tituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei no
11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em 12/12/2009;
relevo outras que vieram na sequência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária Cível no 1030621-37.2019.8.26.0053 - Voto no 29659 Página 6 de 10
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção monetária1. A segun-
da institui parcelamento semidesindexado (caem os juros compensatórios)
de longuíssimo prazo, que certamente tampouco será cumprido. Como de
hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo CA-
DIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no 11.960
somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência, ressalvada a e-
ventual declaração de inconstitucionalidade desta norma. Da mesma ori-
gem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos com trânsito em
julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos, portanto, o que con-
siderávamos a inevitável declaração de inconstitucionalidade desse diplo-
ma, ou parte dele, pelos Tribunais Superiores, mas com o óbvio cuidado
político-jurisdicional de nada precipitarmos nesta instância, além daqueles
dois verbetes, sob pena de agravarmos os maus tratos já impingidos ao
desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à Lei
Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidên-
cia uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados
à caderneta de poupança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária Cível no 1030621-37.2019.8.26.0053 - Voto no 29659 Página 7 de 10
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios a-
plicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remu-
nera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da iso-
nomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou determinado
que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E
tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas condenações ju-
diciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e
para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de de-
cisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux, re-
lator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Re-
curso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis, DEFIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária Cível no 1030621-37.2019.8.26.0053 - Voto no 29659 Página 8 de 10
excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos
pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o,
do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019, ocasião
em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os em-
bargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator
para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barro-
so, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), consoante a Ata no 36, pu-
blicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no julga-
mento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção monetária pela
variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca menores dos que ela
própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios expedi-
dos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de convalidar a apli-
cação da TR - Taxa Referencial somente para os processos em que os pre-
catórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos. Em suma,
solução conciliatória sobre fatos já consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o Tema 905,
quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
no 1.270.439/PR:
VERBAS REMUNERATÓRIAS CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA
LEI 11.960/2009,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 DECLARAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária Cível no 1030621-37.2019.8.26.0053 - Voto no 29659 Página 9 de 10
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO
(ADIN
4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetá-
ria e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado de imediato
aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a
sua vigência... 18- Em virtude da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009: (a) a correção monetária das dívi-
das fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada
do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos
índices oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental es-
tabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência dessa
Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza oponível erga
omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse, valeria a ata publicada
no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos 15.971/SE, relatora Ministra
Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-AgR, relator Ministro Eros Grau,
DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária Cível no 1030621-37.2019.8.26.0053 - Voto no 29659 Página 10 de 10